Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. GESTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restou demonstrado o interesse de agir em seu trinômio necessidade-utilidade-adequação. 1.1. A recomposição da aposentadoria complementar necessita de decisão judicial, tendo em vista a suposta violação do direito na via administrativa. 1.2. A procedência beneficia a autora, portanto, a demanda lhe é útil. 1.3. O rito escolhido é adequado para o provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia recursal versa sobre direito à complementação da aposentadoria e não validade do ato que funda a relação jurídica. A autora não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo. 2. 1. Assim, há sujeição apenas ao prazo prescricional e não decadencial, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 452. 2. 2. Rejeitada a prejudicial de decadência.
3. A autora, ex-empregada da Caixa Econômica Federal – CEF, aderiu ao plano de benefícios da entidade fechada de previdência complementar – FUNCEF. Todavia, após a concessão da aposentadoria, passou a receber complementação do benefício previdenciário em percentual inferior ao concedido aos homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. 3. 1. A discussão em questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral 452), que considerou inconstitucional a previsão de benefícios diferenciados para homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. 3. 2. O princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado não só em âmbito público, mas, também em relações consubstanciadas pelo direito privado, haja vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, às relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 3. 3. Qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional. Não se mostra, portanto, razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial.
4. O fato de a autora ter migrado para o Plano de Benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da manutenção da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte. 4. 1. Não há elementos que justifiquem o afastamento (distinguishing) da tese estabelecida no Tema 452/STF. 4. 2. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas.
5. Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5. 1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada.
6. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, desprovido.